Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece parâmetros objetivos para a fixação do quantum compensatório na hipótese em comento.
2. Tais elementos referem-se, em primeiro lugar, à extensão do dano, neste inserido, por exemplo, o tempo de atraso do voo, a exposição do passageiro a situações que extrapolam o que se espera em situações semelhantes, e a iniciativa da parte tida como culpada em remediar os transtornos causados à vítima. Em segundo lugar, o caráter não apenas compensatório da condenação, mas especialmente a natureza pedagógica e punitiva para o ofensor, além das condições financeiras das partes, de modo que a quantia arbitrada não sirva de enriquecimento demasiado para a vítima e fonte de ruína para o transgressor.
3. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita.
4. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a majoração do importe fixado na origem a título de danos morais.
5. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor desta e não sobre o valor da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.